Tribunal: TJPA
Processo: 0000459-70.2007.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000459-70.2007.8.14.0008

RECORRENTE: JOAO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E 121, § 2º, INC. I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB, DUAS VEZES.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de legítima defesa que não restou minimamente comprovada. Vítimas atingidas por facadas nas costas.

Denota-se dos autos que as alegações da defesa afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa divergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo.
Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.

A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o Art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
IMPROCEDENTE
. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro, de competência do juízo singular.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão exarada pelo
Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 16007416/16007417), em síntese, que
no dia 17/02/2007,

por volta das 21h30min, um grupo de pessoas participava das festividades do carnaval, no bairro Centro, na cidade de Barcarena, quando o denunciado João Josselino da Silva Pantoja sacou uma faca e desferiu violento golpe na vítima João da Assunção Júnior, que teve seu pulmão esquerdo e artéria aorta torácica perfurados, evoluindo a óbito. Informa, que o motivo do crime se deu por desentendimento entre ambos, pois a vítima teria proferido gracejos para a namorada do recorrente.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 16007420 – fl. 05, Laudo de Lesões Corporais de José Carlos Campos Almeida;

Em ID 16007421 – fl. 01, Laudo de Lesões Corporais, em branco, de Maickson Patrick da Cruz Araújo;

Em ID 16007425 – fl. 04 e 16007426 – fl. 01, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal de João de Assunção Júnior;

Em ID 16007427 – fls. 07/08, Ficha de Atendimento Ambulatorial de José Ricardo Monteiro Lopes;

Em ID 16007430 – fls. 04/06 e ID 16007431 – fls. 01/02, o Magistrado rejeitou a denúncia no dia 21/09/2010;

Em ID 16007432/16007435, Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público;

Em ID 16007436, Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito;

Em ID 16007437, Decisão Juízo de Retratação proferida em 26/06/2014;

Em ID 16007443, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/05/2017;

Em ID 16007445, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/06/2017;

Em ID 16007446, o Ministério Público apresentou aditamento da denúncia, com o fim de substituir o tópico “dos fatos”, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que no dia 17/02/2007, por volta das 21:30, em via pública, às proximidades da caixa d’água da empresa Águas de São Francisco, bairro Centro, neste município, o acusado
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
, ceifou a vida da vítima
JOÃO DA ASSUNÇÃO JÚNIOR
e tentou matar as vítimas
JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES

e JOSÉ CARLOS CAMPOS ALMEIDA
, desferindo facadas nas costas das mesmas.

Apurou-se que o acusado e as vítimas participavam das festividades do carnaval na praça localizada em frente ao Banpará deste município, momento em que
BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
se envolveu em uma briga iniciada pelo fato de, supostamente, o mesmo ter passado a mão nas nádegas da namorada de
MICHEL
, primo do acusado
JOÃO JOSSELINO.
Ato contínuo, numa tentativa de defender seu amigo
BRUNO
, o nacional
CARLOS RENÊ
, irmão de
JOÃO ASSUNÇÃO
, envolveu-se na briga, sendo atingido por pessoa desconhecida, com um chute na cabeça e desmaiado, logo em seguida.

Posteriormente,
JOÃO ASSUNÇÃO
avistou seu irmão
CARLOS RENÊ
desmaiado e decidiu carregá-lo até a Unidade Mista de Saúde, que ficava às proximidades do local.

Por sua vez, a também vítima
JOSÉ RICARDO
estava nas proximidades da confusão e, juntamente com
BRUNO RODRIGUES
saíram em direção as suas residências, quando acabaram por ser surpreendidos pelo acusado
JOÃO JOSSELINO
, o qual desferiu uma facada nas costas de
JOSÉ RICARDO
, sem deixar qualquer chance de defesa para o mesmo, evadindo-se do local, logo em seguida.

Não satisfeito,
JOÃO JOSSELINO
também avistou
JOÃO DA ASSUNÇÃO
levando seu irmão até o hospital, momento em que desferiu um violento golpe com faca nas costas dessa vítima, impossibilitando qualquer chance de defesa para mesma, a qual veio a óbito no local, em razão de ter sido perfurado seu pulmão esquerdo e artéria aorta toráxica.

Mais adiante, o acusado fez mais uma vítima, qual seja
JOSÉ CARLOS
, a qual também estava caminhando pela rua, às proximidades das vítimas anteriores, sendo a mesma também surpreendida com uma facada, na mesma região de
JOSÉ RICARDO
e
JOÃO ASSUNÇÃO
, ou seja, nas costas.

Cumpre observar que as vítimas JOSÉ CARLOS E JOSÉ RICARDO conseguiram chegar até a Unidade Mista de saúde de Barcarena, na qual foram submetidos aos procedimentos necessários, conforme declarado nas fls. 53 à 57 dos autos, o que fez com que também não perdessem suas vidas.

Por fim, a guarnição da polícia militar foi informada do ocorrido, que por sua vez efetuou buscas e localizou o acusado, ainda em via pública, de modo que o conduziram até a Delegacia de Barcarena, a fim de serem adotadas as providências cabíveis.

B) SUBSTITUIR TÓPICO “DO DIREITO”, CONFORME A SEGUIR

Nestes termos, o réu praticou a conduta criminosa, descrita
no art. 121, § 2º, I e IV do CPB
em relação à vítima
JOÃO DA ASSUNÇÃO JÚNIOR
e duas vezes o crume previsto no
art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB
em relação às vítimas
JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES e JOSÉ CARLOS CAMPOS ALMEIDA
, quais sejam,
crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa, nas modalidades tentada e consumada.
”

Em ID 16007446, recebido o aditamento da denúncia em 03/08/2017;

Em ID 16007447, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal de José Ricardo Monteiro Lopes;

Em ID 16007452, Termo de Audiência realizada no dia 10/07/2019;

Em ID 16007459, Termo de Audiência realizada no dia 09/08/2021;

Em ID 16007461, Termo de Audiência realizada no dia 20/01/2022;

Em ID 16007638, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV em relação à vítima João da Assunção, e nas penas do art. 121, § 2º, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, em relação às vítimas José Ricardo e José Carlos.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 16007645),
requerendo o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

Em
contrarrazões

(ID 16007649),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douto Magistrado
a quo
.

Nesta

Instância Superior (ID 16728437),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Requer a defesa a impronúncia e consequente absolvição do acusado, em razão do reconhecimento
da excludente de ilicitude d
a legítima defesa, ao argumento de João Josselino estava sendo agredido e esfaqueou as vítimas para conseguir correr.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor do crime de homicídio praticado contra a vítima João da Assunção e de tentativa de homicídio praticado contra as vítimas José Ricardo e José Carlos.

Nesse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia do acusado João Josselino da Silva Pantoja, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas
do art. 121, § 2º, inc. I e IV do CPB em relação à vítima JOÃO DA ASSUNÇÃO, e nas penas do art. 121, § 2º, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, em relação às vítimas JOSÉ RICARDO e JOSÉ CARLOS.

Com efeito, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Ademais, impende ressaltar que para se caracterizar a legítima defesa é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
, todavia, não se verifica, na hipótese, prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte das vítimas a justificar a necessidade de defesa pelo réu, havendo desarmonia entre as versões apresentadas por este e pelas testemunhas. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ALMEJADA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – APRECIAÇÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Não procede os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que há prova da materialidade do crime doloso contra vítima (homicídio) e indícios suficientes de autoria que recaem sobre a ré; além disso, a tese defensiva, na forma que foi apresentada, não se sobressai evidente a ponto de elidir a sentença de pronúncia, de modo que tal questão também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Pronúncia mantida
. Se os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva da ré ainda estão hígidos e inexiste excesso de prazo, correta a decisão que manteve a custódia cautelar. (TJ-MS - RSE: 00056209120218120019 Ponta Porã, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) (GRIFEI).

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Portanto, não há que se falar em impronúncia pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou

confirmada nesse momento processual.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
:

Requer a defesa a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Tenho que a desclassificação, nesta fase processual, deve ser rejeitada, pois, tal tese
há que ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri uma vez que, da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é,
primo ictu oculli
, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS. A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88. COMO É CEDIÇO, A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ CONVENÇA-SE DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR
. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.04821445-73, 198.414, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-29).

Assim, inexistindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não tinha a intenção de matar as vítimas, o que não ocorreu em relação a José Ricardo e José Carlos por circunstâncias alheias à sua vontade, se mostra inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que João Josselino buscava se defender, não tendo a tese defensiva se mostrado indene de dúvidas de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise.

Como bem ressaltou o magistrado a
quo
:

“...
A situação de legítima defesa pode estar presente, diante o depoimento do réu, mas as testemunhas afirmam que o crime deu-se em momentos distintos, após as agressões terem cessado, e, ainda que essa não seja a realidade dos fatos, não há prova induvidosa de que o acusado teria realmente desferido as facadas moderadamente como hipótese de repelir injusta agressão atual. A razoável dúvida surgida recomenda o envio do caso à apreciação do Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os delitos dolosos contra a vida...”

Ressalto que há no caso em apreço questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa.

Assim, o pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar as vítimas, fato que efetivamente se consumou quanto a vítima João da Assunção, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e, diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra as vítimas, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024